Tribunal: TJDFT
Processo: 0720800-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. DOENÇA NÃO ESPECIFICADA EM LEI DECORRENTE DA ATIVIDADE PROFISSIONAL.
I – Os elementos do processo não evidenciam a probabilidade do direito e o perigo iminente de dano, art. 300, caput, do CPC, assim, mantida a r. decisão que indeferiu a tutela provisória de urgência para suspender o desconto do imposto de renda sobre os proventos da autora. A controvérsia será objeto de prova pericial médica já deferida no Primeiro Grau, assegurado o contraditório e a ampla defesa, além do que a autora está aposentada desde 2021 e ajuizou a ação somente em 2024.

II - Agravo de instrumento desprovido.